Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727198-28.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito processual civil. agravo interno. decisão que não conheceu de agravo de instrumento. homologação de laudo pericial. rol taxativo do art. 1.015 do cpc. ausência de urgência. inadmissibilidade recursal. recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial e manifestações técnicas, sob fundamento de ausência de previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial, à luz do rol do art. 1.015 do CPC, e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC contém rol taxativo das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cuja flexibilização é admitida apenas em situações de urgência, quando a inutilidade do exame da questão no recurso de apelação seja manifesta. 4. A decisão que homologa laudo pericial possui natureza meramente homologatória, sem conteúdo satisfativo ou apreciação de mérito, não gerando efeitos imediatos e irreversíveis. 5. O STJ no julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988) reconhece a possibilidade de mitigação do rol taxativo apenas em hipóteses excepcionais, como medidas que afetam diretamente o patrimônio ou a esfera jurídica das partes, o que não ocorre no caso concreto. 6. A ausência de cabimento do agravo de instrumento não acarreta prejuízo, pois as matérias poderão ser suscitadas posteriormente, inclusive em impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 525 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC nem nas hipóteses excepcionais de taxatividade mitigada. 2. A ausência de previsão legal e de urgência inviabiliza a flexibilização do rol taxativo, sob pena de esvaziamento da intenção legislativa. ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 525, 932, III, e 1.007, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, REsp no 1.940.990, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26.02.2025. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, afirmando o cabimento de agravo de instrumento contra decisão homologatória de laudo pericial. Argumenta ser cabível o agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; b) artigo 10 do CPC, porque teria permitido a homologação de perícia sem que tenham sido respondidos quesitos técnicos da parte, violando o contraditório; c) artigo 509, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando que a decisão resistida teria admitido que o laudo pericial modifique o conteúdo da sentença; d) artigo 502 do CPC, porque teria sido desconsiderada cláusula contratual reconhecida judicialmente, em afronta à coisa julgada. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ com relação a todas as teses recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.015 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado acerca da ausência de urgência para o cabimento do agravo de instrumento no presente caso demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 10, 502 e 509, § 1o, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017